Tribunal: TJDFT
Processo: 0737064-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737064-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão da tutela recursal no recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança impetrado por ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE contra ato administrativo atribuído ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST e ao PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF. Na origem, a apelante alega, em síntese, que se inscreveu no processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Narra que obteve êxito na primeira fase, mas teve sua participação indeferida pela banca examinadora na segunda fase, apesar de ter apresentado todos os documentos comprobatórios previstos no edital. Requereu o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa e determinar o seu retorno ao concurso público. A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões do presente pedido, a apelante reitera que apresentou a documentação exigida pelo edital, inclusive a comprovação de que exerceu atividades em instituição registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para autorizar a sua participação no referido processo seletivo. É o relatório. Decido. No caso em tela, a apelante aponta ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a sua participação na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Os requisitos para candidatura ao cargo de conselheiro tutelar estão previstos no artigo 45 da Lei Distrital n. 5.294/2014, nos seguintes termos: “Art. 45. Pode candidatar-se ao cargo de conselheiro tutelar o cidadão do Distrito Federal que atenda às condições de elegibilidade previstas na legislação eleitoral, com exceção de filiação partidária, observados os seguintes requisitos: (...) VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos.” De acordo com os autos, na fase de avaliação de documentos, a banca examinadora indeferiu a participação da apelante no processo seletivo, bem como rejeitou seu recurso administrativo, nos seguintes termos: “Não foi comprovado na documentação apresentada, o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo.” Por outro lado, em primeira análise, a apelante logrou demonstrar que exerceu trabalho voluntário como monitora de crianças na Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social, no período de julho de 2014 a agosto de 2018 (ID 168054834 na origem). Nesse passo, o documento de ID 168054835 na origem demonstra o cadastro daquela instituição no Conselho Nacional de Assistência Social, em atenção à regra prevista no item 12.1 do edital normativo do certame. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque a apelante encontra-se impedida de participar do processo seletivo ainda em curso. Portanto, em cognição sumária, a pretensão reveste-se dos requisitos da plausibilidade e do perigo da demora, o que enseja o deferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que indeferiu a participação da apelante na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023), a fim de autorizar a sua participação nas demais fases do certame. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator